Tribunal: TJDFT
Processo: 0750587-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750587-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES AGRAVADO: MARIO RIBEIRO DA SILVA, MARIO RIBEIRO DA SILVA MERCEARIA D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o teor das certidões de ID 22615154 e 22615157 e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para, no prazo de até 10 (dez) dias, apresentar endereço(s) atualizado(s) da parte agravada de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados, evitando, com isso, eventuais nulidades. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator